Tribunal: TJSP
Processo: 1030759-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Alegada ineficiência do serviço prestado consistente na ausência de fornecimento de alimentação (Kosher) especial ao autor, seguidor dos preceitos da religião judaica, durante todo o percurso de 12 horas do voo de Frankfurt-ALE a Guarulhos-BRA, não obstante a existência de solicitação prévia - Relação de consumo caracterizada - Serviço

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Alegada ineficiência do serviço prestado consistente na ausência de fornecimento de alimentação (Kosher) especial ao autor, seguidor dos preceitos da religião judaica, durante todo o percurso de 12 horas do voo de Frankfurt-ALE a Guarulhos-BRA, não obstante a existência de solicitação prévia - Relação de consumo caracterizada - Serviço defeituoso evidenciado – Responsabilidade objetiva - Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado - Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso do autor provido e recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070978
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1030759-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ALLEN BRUCE KLEIN, é apelada/apelante DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e negaram
provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030759-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43453 hb
2
VOTO No: 43453
APEL. No: 1030759-57.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (14a V. Cív. Central)
APTES.: Allen Bruce Klein (A) e Deutsche Lufthansa AG (R)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo
internacional - Alegada ineficiência do serviço prestado
consistente na ausência de fornecimento de alimentação
(Kosher) especial ao autor, seguidor dos preceitos da religião
judaica, durante todo o percurso de 12 horas do voo de
Frankfurt-ALE a Guarulhos-BRA, não obstante a existência de
solicitação prévia - Relação de consumo caracterizada - Serviço
defeituoso
evidenciado

Responsabilidade
objetiva
-
Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei
n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado - Damnum in re
ipsa - Arbitramento realizado segundo o critério prudencial e da
razoabilidade - Procedência redimensionada nesta instância ad
quem Recurso do autor provido e recurso da ré improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado defeito na prestação do serviço de transporte aéreo consistente
na ausência de fornecimento de alimentação Kosher ao autor, judeu
religioso, durante todo o voo de Frankfurt/ALE para Guarulhos/BRA,
fls. 01/16 e 18/21) intentada por Allen Bruce Klein em face de Deutsche
Lufthansa AG, julgada procedente pela r. sentença de fls. 139/141, de
relatório a este integrado, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 e a arcar com a
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação atualizado.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que o valor da indenização pelo dano moral infligido deve ser
majorado (fls. 144/150).
A ré também recorreu alegando, em síntese, que (1) é
ônus do autor comprovar que não lhe foi fornecida a alimentação
especial Kosher, (2) não há qualquer registro de falha no diário de
tripulação, (3) não há dano moral a ser indenizado, (4) o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030759-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43453 hb
3
indenizatório deve ser reduzido e (5) a verba perdimental deve ser
dividida entre as partes diante da sucumbência recíproca (fls. 154/164).
As insurgências são tempestivas e ambas foram
respondidas e preparadas (fls. 151/153 e 165/166).
É o relatório.
2. O recurso do autor comporta provimento e o da ré
improcede.
3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral
fundada em alegada prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo
internacional pela ré que, segundo consta dos autos, sofreu atraso de
uma hora e meia no primeiro voo adquirido pelo autor (Amsterdã-HOL
para Frankfurt-ALE), situação que fez com ele (o demandante) chegasse
atrasado no aeroporto e, sem tempo para se alimentar, tivesse de seguir
direto para o voo subsequente (Frankfurt-ALE para Guarulhos-BRA).
Já na aeronave e aguardando ansiosamente pela
refeição Kosher, o autor foi comunicado pela aeromoça que “não havia
solicitação de alimentação Kosher em seu nome” (fls. 02), causando ao
demandante grande desgaste e dissabor concernente ao jejum que foi
obrigado a realizar durante as 12 horas de viagem.
Feito este relato inicial, importa anotar que a relação
jurídica de direito material firmada entre as partes tem natureza de
consumo, portanto, aplicáveis as normas da Lei n° 8.078/90 em relação
ao pleito de indenização.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030759-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43453 hb
4
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá repará-
los, independentemente da demonstração de culpa em sua conduta,
bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre o serviço
defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art. 6°)
e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos prejuízos
decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o Código de
Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da solidariedade
(ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da cadeia de
produção que porventura tenha causado danos ao consumidor
(parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
É certo que o problema relativo ao não fornecimento
de alimentação “kosher” relatado pelo autor insere-se no risco da
atividade econômica desenvolvida pela ré, não havendo falar em caso
fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço, respondendo
objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelos
clientes em decorrência do serviço defeituoso que prestou.
Também não seria o caso de impor o ônus de prova
negativa/diabólica ao autor consistente na demonstração de que a ré
não forneceu a alimentação Kosher que comprovadamente solicitou (fls.
02 e 18).
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja, os
fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030759-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43453 hb
5
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pelo demandante de estar com fome e ser obrigado a jejuar por
mais de 12 horas vendo os demais passageiros se alimentarem.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
4. Em relação à indenização fixada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido. Não
pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em instrumento
propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (empresário, fls. 01), a capacidade
financeira da entidade ofensora, empresa aérea de grande porte e
também a atual crise financeira das companhias aéreas causadas pela
pandemia por coronavirus.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização comporta majoração para R$8.000,00, cifra
esta mais condizente com a situação examinada e os critérios
norteadores supramencionados.
5. Por fim, a ré deve mesmo arcar com a
integralidade da verba de sucumbência em razão da aplicabilidade da
Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça, que perenizou que “na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso da ré e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030759-57.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43453 hb
6
dá-se provimento ao recurso do autor a fim de majorar a indenização
por dano moral de R$5.000,00 para R$8.000,00.
Em razão do improvimento do recurso da ré,
majoram-se os honorários advocatícios em favor do autor de 15% para
17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica